Tribunal: STF
Processo: Rcl 55457
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. SÚMULA VINCULANTE 14. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PROCEDENTE A RECLAMAÇÃO E FRANQUEOU ACESSO DE LAUDOS E MÍDIAS À DEFESA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICADA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 



    2. Agravo regimental desprovido.